Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. USO DE ENTORPECENTE NO PASSADO. LAPSO TEMPORAL. CONDUTA ISOLADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Impetrante visando a reforma da sentença que denegou a segurança e declarou a legalidade do ato que considerou o impetrante não recomendado e o excluiu do Concurso Público para admissão ao Cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos o ato administrativo que contraindicou o candidato no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal após a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, em que não foram preenchidas as condições previstas no edital.
III. Razões de decidir.
3. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, nos termos do art. 2o da CF.
3.1. Em situações excepcionais quando condutas comissivas ou omissivas do Poder Público forem deficientes ou ilegais, tais atos/condutas devem ser sopesados à luz dos princípios constitucionais que norteiam a atividade administrativa, para serem invalidados (art. 37, caput, da CF).
4. No caso, a contraindicação do candidato foi motivada apenas pelo fato de o candidato ter declarado no Formulário para Ingresso na Corporação - FIC, que havia utilizado substância entorpecente uma única vez culposamente, anos antes da realização do concurso.
5. Embora a carreira policial exija um comportamento ético exemplar, o uso isolado de drogas no passado, confessado de boa-fé, desde que superado e não recorrente, não deve impedir o acesso ao cargo público.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Embora a carreira policial exija um comportamento ético exemplar, a eliminação do candidato de um concurso público para ingresso na carreira em razão de um único uso isolado de entorpecentes no passado, confessado de boa-fé, desde que superado e não recorrente, não deve impedir o acesso ao cargo público.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o, art. 5o, inc. LXIX, e art. 37, caput, da CF; Art. 1° da Lei n° 12.016/09.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE no 560900, Relator(a): LUIS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020;
TJDFT, Agravo de Instrumento 1950386, 0732719-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.
TJDFT, Apelação cível Acórdão 1967470, 0715033-26.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.
TJDFT, Apelação cível, Acórdão 1967884, 0714984-82.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.